Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-09.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PRTU Presidência da Turma de Uniformização Número do processo: 0701471-09.2020.8.07.9000 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF D E S P A C H O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado pela parte autora Josefa Gomes da Silva Guimarães e suscitado pelo d. Juiz Arnaldo Correa Silva, Juiz de Direito da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acerca de suposta divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais n. 0717679-76.2019.8.07.0020. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que os mencionados autos originários foram, ante a conexão reconhecida na sentença de ID 20141455, julgados, pela 2a Turma Recursal, de forma simultânea com os autos n. 0717693-60.2019.8.07.0020, tendo nestes sido suscitado incidente de uniformização de jurisprudência, autuado sob o n. 0701470-24.2020.8.07.9000. E, a matéria objeto do presente incidente de uniformização de jurisprudência é idêntica àquela suscitada no referido UNJ n. 0701470-24.2020.8.07.9000, em trâmite nesta Turma de Uniformização de Jurisprudência. Diante disso, DETERMINO O SOBRESTAMENTO do presente incidente de uniformização, até que se opere a conclusão do UNJ n. 0701470-24.2020.8.07.9000. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência